Tribunal: STF
Processo: Rcl 79565
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA EVENTUAL INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em fase instrutória, por ausência de identidade com o julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral (RE 1.387.795).



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, aplicação correta de distinguishing do tema de repercussão geral invocado pelo Agravante.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de reexaminar-se, em sede de reclamação, o enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo se houver teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem.



    4. Ausente a identidade entre a discussão levada a efeito no processo originário e a questão posta no paradigma invocado, não há que se falar em aplicabilidade da ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema 1.232.



    IV - DISPOSITIVO



    5 - Agravo regimental a que se nega provimento.